Tribunal: TJDFT
Processo: 0738188-54.2020.8.07.0000
Órgão julgador: HUMBERTO ULHÔA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2020-09-11

Ementa:
- Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador HUMBERTO ADJUTO ULHÔA CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) PROCESSO: 0738188-54.2020.8.07.0000 AGRAVANTE: LUCIA BATISTA BORGES, RODRIGO BATISTA FRAGA AGRAVADO: VIVIANE RESENDE DUTRA SILVA, LUIZ CLAUDIO DUTRA SILVA DESPACHO Não há pedido de atribuição de efeito suspensivo ao agravo ou de antecipação da tutela recursal. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar contrarrazões, facultando-lhes, ainda, a juntada de documentos (art. 1.019, II, do CPC). Publique-se. Brasília/DF, 8 de setembro de 2020. Desembargador HUMBERTO ADJUTO ULHÔA Relator